Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrentes de relação de trabalho do autor com a requerida, que terminou por gerar cobranças tributárias as quais o requerente alega não ser devedor, razão pela qual o autor busca com a presente ação compelir a requerida regularizar a sua situação fiscal.

2. Conforme relatado na sentença “(...)a parte requerida não tem domicílio na circunscrição do Recanto das Emas/DF, mas na cidade de Aguiarnópolis - TO, no Loteamento Estreito, Lote no 01, Zona Rural, CEP 77.908-000 (ID 10327545 , p. 1), sendo que o endereço da Filial que consta na Carteira de Trabalho do autor é o situado no SIA TRECHO 03, LOTES 385/395 - CEP 71.200-030 (ID103275455), região administrativa não atendida pela circunscrição do Recanto das Emas”.

3. Por verificar que a ré tem filial diversa do juízo (Recanto das Emas) onde foi proposta a ação, o il. Juiz sentenciante reconheceu a incompetência territorial nos termos art. 4o da Lei n. 9099/95 e extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, III, da referida lei.

4. O autor apresentou recurso inominado alegando que o juízo a quo deixou de observar a alteração contratual registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, em 13/07/2021, o qual comprova que a parte requerida tem sede na Rodovia DF 001, Núcleo Rural do Monjolo, S/N, Quilômetro 62, Lotes 10 e 10-A, Recanto das Emas, Brasília/DF, CEP: 72.667-500. Isso posto, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e declarar competente o juízo do Recanto das Emas, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

5. Com razão o recorrente. Conforme documentos de ID n. 31657881 e 31657890, a empresa ré tem sede no Recanto das Emas, sendo o juízo a quo competente para processar e julgar o feito.

6. Ainda assim não fosse, a competência territorial trata-se de competência relativa, que deve ser arguida pela parte ré, em resposta, o que não ocorreu no caso em análise, em razão da ausência de citação. A interpretação teleológica do inciso III do art. 51 da Lei n. 9.099/95, permite afirmar que a extinção do processo nessa hipótese se refere ao caso de prejuízo para a defesa, que deve alegar a matéria em contestação.

7. Desta feita, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento ao processo no juízo indicado pelo autor.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o regular processamento do feito.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.